Tribunal: TJMT
Processo: 1023651-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023651-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 58.487.141/0001-60 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SATIN - CPF: 522.428.468-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA AZEVEDO BAILAO - CPF: 185.843.078-00 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. recuperação judicial. impugnação de crédito. fundamentação per relationem. possibilidade. valor do crédito. incidência de multa moratória. parecer técnico do administrador judicial. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada e determinou a retificação do valor devido na classe quirografária, em sede de recuperação judicial do Grupo Colombo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, por ter se apoiado em parecer técnico do Administrador Judicial; e (ii) verificar se o valor do crédito deve ser reconhecido no montante pleiteado pela agravante ou no montante apurado pelo Administrador Judicial, especialmente quanto à forma de incidência da multa moratória.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação “per relationem” é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que os fundamentos adotados estejam devidamente explicitados, inexistindo nulidade quando a decisão adota parecer técnico que examina detalhadamente os documentos apresentados.

4. O Administrador Judicial analisou contratos, aditivos e planilhas apresentadas pela agravante, cálculo que considerou correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial e incidência da multa sobre o valor original das parcelas inadimplidas, e não sobre o valor corrigido.

5. A multa moratória possui natureza sancionatória e incide sobre o valor originário da obrigação, enquanto os juros remuneram a mora sobre o valor corrigido, interpretação consentânea com a jurisprudência do STJ que reconhece a correção monetária como mera recomposição do valor da moeda.

6. A decisão de primeiro grau, ao adotar o parecer técnico do Administrador Judicial, enfrentou de forma adequada as questões postas, não havendo violação ao dever de fundamentação, tampouco erro na fixação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a fundamentação per relationem quando a decisão adota parecer técnico detalhado do Administrador Judicial. 2. A multa moratória incide sobre o valor original da obrigação inadimplida, e não sobre o valor corrigido monetariamente.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 373, I; L. no 11.101/2005, arts. 8o, 9o, II, e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2163489/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1983003/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1990891/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Impugnação de Crédito no 1011177-66.2022.8.11.0041, julgou improcedente a impugnação apresentada pela agravante e determinou a alteração do seu crédito na relação de credores na classe III – Quirografária para o valor de R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) (cf. Id. no 136094622 dos autos de origem).

Em suas razões recursais a agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação, pois se limitou a invocar um único argumento para rejeição do seu pleito, baseando-se exclusivamente no relatório do administrador judicial, sem apresentar fundamentação clara e detalhada sobre a exclusão de parte significativa do valor pleiteado, que totalizaria R$ 5.713.543,86 (cinco milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Alega que apresentou documentos detalhados, incluindo memórias, termos aditivos e instrumento particular de locação firmado com a agravada, que comprovam a origem, exigibilidade do crédito e a forma de cálculo, mas que não houve qualquer manifestação específica na decisão agravada que justificasse a desconsideração de tais documentos.

Argumenta que a recuperanda não apresentou qualquer fato em desencontro ao seu pleito, tampouco trouxe aos autos argumentos que pudessem contrapor a memória de cálculo apresentada nos autos de origem.

Sustenta que a decisão agravada não apreciou a questão da incidência de multa moratória sobre o valor atualizado das parcelas inadimplidas, considerando que no parecer contábil juntado pelo administrador judicial foi considerada a aplicação da multa sobre o valor original das parcelas, quando o correto seria a aplicação dos juros e da multa sobre o valor corrigido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, homologando seu crédito no valor de R$ 5.713.543,86 (cinco milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Nas contrarrazões as recuperandas/agravadas refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 305063387).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 315118861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por Levian Participações e Empreendimentos Ltda., contra decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pela agravante e determinou a alteração do seu crédito na relação de credores na classe III – Quirografária para o valor de R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

A agravante apresentou impugnação de crédito dizendo que figura na qualidade de credora quirografária, classificada no grupo III da relação de credores, e fundamenta sua insurgência nos artigos 8o e 13 da Lei no 11.101/2005, buscando a retificação do valor constante do edital de credores.

Disse que o edital relacionou seu crédito no montante de R$ 5.438.702,80 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e dois reais, oitenta centavos), contudo, referido valor está equivocado, uma vez que os cálculos corretos, considerando a atualização devida até a data da distribuição da recuperação judicial, perfazem o total de R$ 5.713.543,86 (cinco milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais, oitenta e seis centavos).

Esclareceu que a origem do crédito em discussão decorre do inadimplemento de obrigações contratuais vencidas entre outubro de 2014 e março de 2018, referente a aluguéis, encargos de condomínio e fundo de promoção coletiva relativos à loja no B-12 do Internacional Guarulhos Shopping Center, bem como aos mesmos encargos referentes à loja no H-02/H-06A, posteriormente transformada em K-14, também situada no Internacional Guarulhos Shopping Center.

Requereu, então, fosse acolhida a presente impugnação para determinar a alteração do valor de seu crédito na relação de credores quirografários da recuperação judicial, substituindo-se o montante de R$ 5.438.702,80 pelo valor correto de R$ 5.713.543,86, representando uma diferença de R$ 274.841,06 a ser incorporada ao crédito originalmente reconhecido.

A r. sentença julgou o pedido improcedente, e determinou a retificação do crédito da agravante no quadro de credores para constar o valor de R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), na classe quirografária, sob os seguintes fundamentos:

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A na relação de credores da recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, para que passe a constar o valor de R$ 5.713.543,86 (cinco milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais, oitenta e seis centavos), na classe quirografária.

Destaco, inicialmente, que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9o da Lei 11.101/2005. A controvérsia se instaura, pois, quanto à aplicação do deságio de 30% constante no plano de recuperação extrajudicial.

Nos autos da Recuperação Judicial, este juízo já se posicionou no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que fica mantido, conforme abaixo reproduzido:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.”

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID no 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041).

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que não há o que se falar em aplicação do deságio do Plano de Recuperação Extrajudicial outrora descumprido.

No que concerne à retificação do crédito, entendo que não assiste razão ao credor, tampouco à recuperanda, pois nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial no id. 127385615, o crédito deve ser arrolado no valor de R$ 5.370.822,46 46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), considerando os termos constantes no contrato objeto dos autos, bem como em atenção ao art. 9o da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e, em consequência, determino a retificação do crédito de LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A no quadro de credores da recuperanda para constar o valor de R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), na classe quirografária.

Sem custas e honorários.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção do valor do crédito a ser inscrito no Quadro Geral de Credores, tendo a agravante pleiteado o reconhecimento do montante de R$ 5.713.543,86 (cinco milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), contudo, a r. sentença determinou a retificação do crédito para constar o valor de R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, não assiste razão à agravante.

A decisão agravada, embora concisa, adotou expressamente os fundamentos do parecer técnico contábil apresentado pelo Administrador Judicial, o que é permitido pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RALATIONEM. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(STJ – Segunda Turma - Relator Ministro AFRÂNIO VILELA - AgInt no AREsp: 2163489 MA 2022/0205401-7, Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 2.105.948/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma - Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - AgInt no REsp: 1983003 MA 2022/0022039-1, Data de Julgamento: 08/04/2024, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

No caso, o magistrado sentenciante expressamente adotou o parecer técnico contábil do Administrador Judicial como razão de decidir, considerando que este analisou detalhadamente a documentação apresentada e aplicou os critérios legais e contratuais pertinentes.

Ademais, verifica-se que o Administrador Judicial, em seu parecer técnico, procedeu à análise minuciosa dos documentos apresentados pela agravante, incluindo os contratos de locação e seus aditivos, bem como as planilhas de débito, e concluiu pela fixação do crédito no valor de R$ 5.370.822,46 (cf. Id. no 158675646 dos autos de origem).

Conforme esclarecido pelo Administrador Judicial, a atualização dos cálculos foi realizada nos termos do artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, e a aplicação da multa se deu sobre o valor original dos débitos inadimplidos, e não sobre o valor corrigido, como pretendia a agravante, por entender que o contrato não explicitava que o cálculo deveria ser elaborado dessa maneira.

No tocante a forma de incidência da multa moratória, observo que o Administrador Judicial, em resposta aos embargos de declaração opostos pela agravante, prestou esclarecimentos pormenorizados sobre a metodologia de cálculo adotada.

Consta do parecer técnico acostado ao Id. no 191271080, dos autos de origem, que a multa foi aplicada sobre o valor do débito inadimplido, enquanto os juros incidiram sobre o valor corrigido deste inadimplemento, em estrita observância aos parâmetros legais e contratuais aplicáveis.

O Administrador Judicial esclareceu, de forma tecnicamente fundamentada, que nos demonstrativos de débitos juntados pela própria credora agravante, a aplicação da multa se deu sobre o valor corrigido dos débitos, quando o contrato não estabelece expressamente que o cálculo deva ser elaborado dessa maneira.

Consignou, ainda, que a aplicação da multa moratória sobre o valor já corrigido monetariamente tornaria a cláusula penal excessivamente onerosa e desequilibrada, contrariando os princípios que regem as relações contratuais e a própria função ressarcitória da multa moratória.

Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento consolidado pelo eg. STJ, que reconhece que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação; vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A correção monetária não constitui um plus, mas a recomposição do valor da moeda" (AgInt no AREsp 1.990.891/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ – Quarta Turma - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - AgInt no AREsp: 2327907 MS 2023/0091478-7, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA. PODER DE COMPRA DA MOEDA. MERA RECOMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, não deve ser conhecido.

2. "A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um 'plus' que se acrescenta ao crédito, mas um 'minus' que se evita" (REsp n. 1.112 .524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma - Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - AgInt no REsp: 2072137 PR 2023/0151843-8, Data de Julgamento: 09/10/2023, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

A multa moratória, por sua vez, possui natureza sancionatória e deve incidir sobre o valor originário da obrigação inadimplida, sendo os juros moratórios que devem ser calculados sobre o montante já corrigido, por representarem a remuneração pelo uso indevido do capital alheio ao longo do tempo.

Ademais, o demonstrativo de débito apresentados nos autos de origem, junto ao Id. no 127385615, evidenciam a aplicação dos encargos contratuais de forma detalhada e transparente, sendo possível verificar que a metodologia empregada pelo Administrador Judicial observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos nos instrumentos contratuais de locação e seus respectivos aditivos.

O ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o dever de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que existem consectários não consideradas no cálculo.

De outro lado, o parecer técnico do Administrador Judicial, elaborado por profissional especializado e dotado de imparcialidade, após minuciosa análise da documentação contratual e dos demonstrativos apresentados, concluiu pelo valor de R$ 5.370.822,46 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), considerando todos os critérios legais e contratualmente previstos.

Importa registrar, ainda, que a agravante figurou como optante da “Opção-A” de pagamento na Recuperação Extrajudicial, e em razão do inadimplemento daquele plano, o deságio, a carência e o parcelamento ali previstos perderam sua eficácia, devendo o valor principal do débito ser atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial, qual seja, 4 de fevereiro de 2020, com correção monetária pelo índice IGP-DI, acrescido de juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre os valores inadimplidos, exatamente como procedeu o Administrador Judicial em seu cálculo técnico.

Portanto, as alegações recursais não se sustentam diante da robusta fundamentação técnica apresentada pelo Administrador Judicial e acolhida pelo juízo de primeiro grau, que enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões postas, adotando fundamentação em parecer técnico especializado e em estrita observância aos ditames da Lei no 11.101/2005 e do CPC, impondo-se sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025